Tribunal: TJMT
Processo: 1028365-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028365-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 614.966.883-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DO PRADO - CPF: 044.963.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA - CPF: 010.253.101-36 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA - CPF: 021.482.621-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MACEDO AGUIAR - CPF: 019.286.501-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EMANUEL PEREIRA PRADO - CPF: 096.924.839-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO DOMINGOS DA SILVA LINS - CPF: 045.338.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA - CPF: 083.239.371-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028365-93.2025.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO DA CONCEICAO DUARTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA, CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL, SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES.
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CODENUNCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ISONOMIA ENTRE AS SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS. EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR. IRRELEVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO COMPROVADOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado foragido da Justiça, contra decisão que manteve prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e furtos qualificados, requerendo revogação da custódia com base na isonomia com corréus soltos e na existência de filha menor de idade.

II. Questão em discussão

2. Foram suscitadas diversas teses jurídicas, das quais algumas foram conhecidas e outras não. Assim, divide-se a questão nos seguintes tópicos:

2.1. Teses não conhecidas (preclusas ou já analisadas em
habeas corpus
anterior): (i) ausência de fundamentação da decisão constritiva; (ii) contemporaneidade do decreto prisional; (iii) substituição da custódia cautelar pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

2.2. Teses conhecidas: saber se (iv) se é possível estender ao paciente, com fundamento no art. 580 do CPP, os efeitos de decisões que concederam liberdade a corréus em situação semelhante; (v) a existência de filha menor de idade justifica a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.1. Inviável a aplicação do art. 580 do CPP, por ausência de identidade fático-processual entre o paciente, que está foragido e possui reiteração delitiva, e os corréus beneficiados com liberdade provisória.

3.2. A existência de filha menor, desacompanhada de prova da imprescindibilidade dos cuidados do paciente, não é causa suficiente para revogar a prisão preventiva regularmente decretada.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Teses de julgamento: “1. A extensão dos efeitos de decisão concessiva de liberdade a corréus exige identidade fático-processual, sendo incabível quando demonstrada reiteração delitiva ou condição de foragido do paciente.”

“2. A simples existência de filho menor não autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, salvo prova da imprescindibilidade da presença do genitor.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030640-49.2024; TJMT, N.U 1015177-67.2024; STJ, AgRg no HC 947.318/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028365-93.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1004041-61.2024.8.11.0004, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 288,
caput
(FATO I), 155, §4º, IV (FATO II) e 155, §4º, I e IV (FATO III), todos do Código Penal, em concurso material de delitos.

A Defensoria Pública, assistindo o paciente, sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para decretar a custódia preventiva é inidônea, pois a autoridade coatora se limitou a fazer ilações vagas e genéricas sobre a gravidade dos delitos, sem demonstrar a presença dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
a contemporaneidade dos fatos não justifica a manutenção da prisão preventiva;
3
) a segregação cautelar ofende o princípio da isonomia, uma vez que, “
tendo sido concedida liberdade aos demais corréus,

com muito mais razão deve ser estendido o mesmo entendimento ao paciente”
;
4)
por ser possuidor de predicados pessoais favoráveis e uma filha menor – que depende de seus cuidados – é possível aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da ordem de prisão preventiva imposta, com a consequente expedição de contramandado [doc. digital n. 308708374].

Conheci parcialmente o
writ
, e na parte conhecida
indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 309015876].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 310417398].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 310892859].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028365-93.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém destacar que este é o
terceiro

habeas corpus
impetrado em favor de
THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE
.

No primeiro (HC n. 1037258-10.2024.8.11.0000), a ordem foi denegada, à unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, cujo acórdão ficou assim ementado:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA.
INVIABILIDADE DE SE COGITAR
O EXCESSO DE PRAZO OU A
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente buscando a revogação da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, sob alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional e excesso de prazo na formação da culpa. Quando não, pretende a substituição da custódia preventiva pelas medidas alternativas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (I)
a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ante a falta de contemporaneidade do decreto prisional
; (II) se há excesso de prazo na formação da culpa; e (III)
a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
.

III. Razões de decidir

3.1. A custódia preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a reiteração delitiva e a gravidade dos crimes imputados ao paciente, em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.2. A condição de foragido impede o reconhecimento
de excesso de prazo na formação da culpa ou a
falta de contemporaneidade do decreto prisional, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça
.

3.3. Não se vislumbra ilegalidade na segregação cautelar, que permanece necessária para a garantia da ordem pública, sendo inaplicáveis as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
“É legítima a manutenção da prisão preventiva fundamentada em elementos concretos, especialmente a reiteração delitiva do paciente”

“Inviável o reconhecimento de constrangimento ilegal com fundamento na alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional
ou no excesso de prazo na formação da culpa,
quando evidenciado que o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa
”.

“Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 947.318/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024; STJ, AgRg no HC 910.228/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024”

No
segundo
, (HC n. 1023339-17.2025.8.11.0000), a impetração restou prejudicada em razão da superveniente perda de objeto, uma vez que a autorização pleiteada para viabilizar a participação do paciente foragido na audiência de instrução e julgamento tornou-se desnecessária diante do posterior cancelamento da solenidade.

Desse modo, o limite deste
mandamus
é restrito às seguintes alegações: (
i
) violação ao princípio da isonomia; e (
ii
) substituição da prisão em decorrência de o paciente possuir filha.

No que se refere à alegação de que o paciente deve ser beneficiado com a concessão de sua liberdade provisória, pois se encontra na mesma situação fático-processual de outros coacusados, o pedido
não comporta acolhimento
.

Dos documentos trazidos nos autos é possível verificar que o Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT concedeu liberdade provisória a todos os agentes que
estavam presos preventivamente
nos autos,
exceto quanto aos réus foragidos
, dentre eles o paciente, contra os qual permanece vigente a ordem de prisão, sobretudo em razão de sua reiteração delitiva.

Não por outra razão que, ao contrário do alegado na impetração, não se identifica identidade objetiva apta à incidência dos ditames do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“[...] Não há similitude fático-jurídica entre a situação da embargante e a do corréu beneficiado em outro habeas corpus, tampouco fundamentação suficiente no pedido de extensão para autorizar sua concessão com base no art. 580 do CPP. O fato de a paciente estar foragida reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal [...] A ausência de identidade fático-jurídica entre corréus impede a extensão automática dos efeitos de decisão concessiva de habeas corpus, salvo demonstração de motivos não exclusivamente pessoais [...]”
(N.U 1030640-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A CORRÉU. PEDIDOS INDEFERIDOS. ORDEM DENEGADA [...] A situação fático-processual do paciente difere daquela do corréu beneficiado com liberdade provisória, pois aquele ostenta antecedentes criminais e responde a ação penal em curso, enquanto este é primário e tem bons antecedentes, afastando, assim, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal [...]”
(N.U 1032308-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“[...] O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal. Demonstrado que os indivíduos não guardam similitude fática-processual, inviável estender efeitos de decisão que considerou condições pessoais do agente”
(N.U 1015177-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Por derradeiro, ainda que o impetrante sustente a existência de filha menor de idade, a defesa não logrou comprovar, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da presença do paciente no núcleo familiar para o exercício dos cuidados essenciais, razão pela qual o argumento para substituir a prisão não lhe socorre.

Idêntico é o entendimento exarado no parecer da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“Do mesmo modo incabível a substituição da prisão do paciente por medidas cautelares diversas, em razão de possuir filha menor, visto que não há qualquer elemento concreto nos autos que comprove sua imprescindibilidade nos cuidados da menor.”

E não destoa a jurisprudência deste Sodalício:

“[...] A existência de filhos menores [...] não é, por si só, causa suficiente para banalizar a conduta, em tese, perpetrada, e restabelecer a liberdade ambulatorial, mormente quando ausente demonstração de imprescindibilidade e sem prévia apreciação pelo juízo de origem [...]”
(TJMT, N.U 1016926-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“[...] A mera existência de filhos menores sob os cuidados do paciente não se mostra apta, por si só, a desconstituir a decisão de natureza cautelar, ante a falta de comprovação da imprescindibilidade de sua assistência”
(N.U 1005513-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

“
[...] A mera existência de filho menor de 06 (seis) anos de idade não confere, ao genitor, o direito de responder em liberdade ao procedimento instaurado em primeira instância [...]
” (N.U 1029580-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2024, Publicado no DJE 23/11/2024)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem em favor de THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025